Tribunal: TJMT
Processo: 1001636-26.2019.8.11.0037
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001636-26.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TATIANE APARECIDA DE MELO BARBOZA DO NASCIMENTO - CPF: 015.663.211-07 (RECORRENTE), CAROLINE STATES NIEBISCH - CPF: 033.637.521-21 (ADVOGADO), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (ADVOGADO), VIACAO MOTTA LIMITADA - CNPJ: 55.340.921/0020-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS – ALEGAÇÃO DE ATRASO DE ÔNIBUS E COMPARECIMENTO DE VEÍCULO DE QUALIDADE INFERIOR – CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS EXECUTIVO E EMBARQUE EM ÔNIBUS CONVENCIONAL – VIAGEM LONGA – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE FALHA DO SERVIÇO E DE AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS E AUSÊNCIA DE DANO MORAL – CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA – ATRASO INCONTROVERSO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA BOA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O atraso aproximadamente 02h10 min para embarque e os transtornos narrados pelo consumidor como a divergência da qualidade do veículo contratado e o oferecido, configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, além de frustrar a expectativa quanto ao conforto esperado para uma viagem longa (Londrina X Cuiabá).

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por falha na prestação do serviço consiste no atraso de 2h10min para partida e fornecimento de ônibus convencional para longa viagem quando houve a contratação de ônibus executivo, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação com resolução do mérito para o fim de
CONDENAR
a reclamada ao pagamento de indenização de cunho moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido pelo índice INPC e acrescido de juros de 1% ao mês desde o arbitramento desta sentença, data na qual o dano foi aferido e ganhou expressão monetária em valor já atualizado.

Sem custas nem honorários, em conformidade com os artigos 54 e 55, ambos da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que as provas produzidas em especial a foto e aprovação do veículo pela ANTT e a passagem comprovam se tratar de ônibus executivo. Alegou ausência de prova dos fatos constitutivos de direito, na medida em que não comprovou o alegado atraso, pois o tempo de duração da viagem foi respeitado em 17h55minutos. Alegou que outro passageiro propôs ação idêntica, com o mesmo causídico e as letras dos bilhetes que após o horário são diversas, de modo que ao contrário do alegado não confirma que fora o motorista que preencheu.

Alegou inexistência de dano moral.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte promovida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso com o argumento de que a qualidade do veículo não era condizente com a categoria executiva, que tiveram que descer para efetuarem a limpeza atrasando a viagem e que a duração em média de 15 horas, durou 20 horas. Alegou que o veículo substituto não apresentava conforto algum, era “horrível”, não era leito, não era semi-leito, não tinha apoio para os pés, tornando a viagem ainda mais desgastante e cansativa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que comprovada a falha na prestação do serviço combinada entre atraso da viagem em pelo menos 2h10 min e má qualidade do veículo, sem o conforto contratado, pois como narrado “o veículo substituto não apresentava conforto algum, era “horrível”, não era leito, não era semi-leito, não tinha apoio para os pés, tornando a viagem ainda mais desgastante e cansativa”. Consta do resumo dos fatos, o seguinte:

Em síntese, alega a parte autora que comprou passagem de ônibus junto a empresa requerida buscando a viagem com maior qualidade. Contudo, houve atraso no embarque para a viagem cerca de 02h15min, bem assim a qualidade do ônibus era inferior ao serviço que foi inicialmente contratado pela autora não era o mesmo ônibus que a Autora havia pago pra viajar, e não tinha a qualidade do ônibus executivo, era um ônibus convencional, e que apesar da diferença e da Reclamante apresentar objeção no momento do embarque, não houve outra solução se não o embarque, tendo em vista o horário, o pagamento já havia sido efetuado e os outros guichês se encontravam todos fechados. Requerendo ao final, a condenação da requerida em danos morais.

Defende-se a parte requerida, afirmando que o ônibus que fez o transporte tinha a qualificação de executivo e que era necessário que o ônibus parasse para realização das limpezas rotineiras, bem assim relatou que não houve atraso na viagem.

A despeito da tese de que o veículo era sim executivo, destaco que o recurso é genérico e apenas se limita a reinvocar os mesmos argumentos já rejeitados na origem, conforme os fundamentos da sentença, que cito:

Assim, a autora alega que havia comprado junto ao guichê de venda da passagem na cidade de Londrina/PR com destino a Cuiabá/MT visando à qualidade e conforto adquiriu a passagem da empresa requerida na qualidade executiva com poltronas confortáveis e reclináveis.

Contudo, no momento da viagem, não se tratava do ônibus executivo ao qual mesma havia contratado para viagem, pois se tratava de um ônibus convencional.

A diferença entre os ônibus resta evidente pelas imagens apresentadas pela parte autora, sendo que ambas possuem a qualificação de executivo, porém conforme diário de bordo o veículo era convencional, conforme se evola do ID 18979742 (pág. 1).

No entanto, o ônibus da empresa de cor verde apresenta maior qualidade para as viagens, sendo eles definidos como leitos com poltronas maiores e confortáveis, conforme a parte autora havia adquirido para viagem. Porém, foi lhe enviado um ônibus que, apesar de constar como executivo, não havia a qualidade do primeiro.

Além disso,
houve injustificável atraso no embarque da parte autora que perdurou por cerca de 02h10min, o que evidencia a desídia da parte requerida, não se tratando de um mero dissabor, conforme se evola do tíquete de passagem acostados pela autora
.

Com efeito, apesar do recurso interposto, entendo que não há qualquer erro na apreciação da prova em conjunto com as disposições do Código de Defesa do Consumidor que impõe a necessidade de inversão do ônus da prova e facilitação dos meios de defesa do consumidor, não tendo havido sequer a manifestação quanto ao diário de bordo.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O atraso aproximadamente 02h10 min para embarque e os transtornos narrados pelo consumidor como a divergência da qualidade do veículo contratado e o oferecido, configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, além de frustrar a expectativa quanto ao conforto esperado para uma viagem longa. Aliás, conforme ressaltado há outro passageiro que também propôs ação e apesar da parte promovida alegar que as letras constantes em ambos os bilhetes são diversas, a esta magistrada ressai que são idênticas.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral nenhum reparo a fazer porque fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021